Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GEOVANE DIAS GUIMARÃES, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. A ilustre impetrante combate os fundamentos que foram lançados no decreto de prisão preventiva e na r. decisão que indeferiu o pedido de sua revogação, argumentando que o paciente possui trabalho e residência fixos. Alega, ainda, que não existem indícios de que o paciente estivesse traficando, pois com ele foi apreendido pouca quantidade de droga, sendo que, na ocasião, foi dito que a substância era para consumo próprio. Por outro viés, assevera que a prisão do paciente deve ser reavaliada em virtude da pandemia decorrente da Covid-19, com base na Recomendação no 62 do CNJ, até porque o crime a ele imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e solto o paciente para que, em liberdade, possa responder ao processo, ainda que debaixo de medida cautelar diversa, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que foram juntados aos autos após a determinação de emenda à petição inicial, foi possível verificar que o paciente foi preso em flagrante em 19/04/2020. De acordo com as declarações que foram prestadas pelo policial militar que conduziu o preso em flagrante, sua equipe estava em monitoramento de veículos na BR 080, quando decidiram por abordar a motocicleta dirigida pelo paciente. Ao revistar o motorista, encontraram uma porção de cocaína dentro de sua cueca e, segundo o auto de prisão em flagrante, “Geovani Dias assumiu tratar-se de cocaína, que havia comprado na ‘três da norte’, pelo valor de R$ 3.000,00. Geovani Dias também afirmou que iria misturar aquele produto a certa quantidade de bicarbonato e xilocaína para fazê-lo render e assim revendê-lo, arrecadando com o tráfico por volta de R$ 8.000,00” (ID 17324428). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a decisão para preservação da ordem pública, sobretudo em virtude de recente condenação do autuado pelo crime de tráfico de drogas (ID 17324431). Posteriormente, requerida a revogação do decreto prisional em comento, d. magistrado da 1a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pleito, com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 17324432): “Após a edição da Lei 12.403/2011, a excepcionalidade do encarceramento restou delineada, não cabendo a prisão preventiva quando aplicáveis as medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Ocorre que a liberdade deve ser concedida nos casos não amoldados aos incisos do art. 313, CPP e, nos demais, quando forem tais medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. No caso, a prisão já restou convertida em preventiva, tendo o magistrado subscritor da referida decisão aplicado o disposto no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Assim, não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, especialmente quando restam inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida. Ademais, ao contrário do que alega a Defesa, o requerente foi preso com considerável quantidade de cocaína (153,8g) e admitiu, em delegacia, que pretendia angariar um grande lucro na venda do entorpecente, além de possuir uma condenação por tráfico de drogas em ação que tramitou perante a 2a Vara de Entorpecentes (processo 2018.01.1.013157-3). Em casos de especial gravidade, como garantia ao direito constitucional da segurança, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, deve-se ponderar direitos constitucionais de igual dimensão para avaliação da necessidade da custódia cautelar. Deste mandamento constitucional nasce o fundamento para garantia da ordem pública previsto no CPP. Ante as condições do delito, já expostas, deve-se fazer a ponderação de direitos constitucionais, enfatizando, no caso concreto, o direito de segurança à sociedade em detrimento da liberdade de indivíduo que pratica delito com a gravidade aferida. Ante o exposto, não sendo suficiente a imposição das medidas dos arts. 319, 321 e 350, CPP, conforme fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva, e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do flagrante ado, em especial a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, INDEFIRO a liberdade provisória”. Diante desse cenário e por um juízo de prelibação, tenho para mim que não há constrangimento ilegal ou abuso flagrante que possam justificar qualquer reparo por parte da r. decisão ora atacada nesse momento. Com efeito, conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, o paciente foi preso em situação a indicar a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Apesar da alegação feita pela ilustre impetrante no sentido de que a droga encontrada seria destinada ao consumo próprio do paciente, certo é que a quantidade apreendida é muito expressiva, tratando-se de cocaína: 153,80 g. Além disso, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o paciente confessou que a droga seria traficada após a mistura com outros produtos. Por outro lado, conforme pontuado na r. decisão hostilizada, o paciente é reincidente pela prática do mesmo delito, situação que, incontestavelmente, revela predisposição à reiteração delitiva e risco à ordem pública. Com efeito, a ordem pública consiste em um dos fundamentos para a prisão preventiva, extraindo-se o risco a partir do histórico do agente. É importante enfatizar, aliás, que é consolidado no c. STJ o entendimento segundo o qual “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Se isso não bastasse, é consenso e indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, quanto ao pedido de soltura do paciente em razão da pandemia, é certo que compete ao Juízo do 1o Grau a análise a respeito da reavaliação da prisão, nos termos do art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Portanto, o pedido formulado de forma inédita diretamente ao egrégio Tribunal Justiça, pela via do habeas corpus, constitui supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.